Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA DE 0,33% AO DIA. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.336, § 1o, do Código Civil permita a cobrança do percentual de juros moratórios sobre as taxas condominiais inadimplidas em valores superiores a 1% (um por cento) ao mês. Todavia, estes devem obedecer aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; mostrando-se abusiva a fixação de juros de mora no importe de 9,9% ao mês.
2. Recurso improvido.